Tribunal: TCU
Processo: 014.901/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 023.684/2017-8 - Acórdão AC-6566/2022-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 5530/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido para pagamento parcelado de dívida decorrente do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 023.684/2017-8 , apresentado por Marcio de Souza Sá (CPF XXX.938.583-XX). Considerando que o item 9.2 do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara aplicou ao solicitante multa individual de R$ 7.500,00; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 8-9), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer do pedido apresentado por Márcio de Souza Sá e autorizar o pagamento da multa individual, que lhe fora aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 6566/2022-TCU-Primeira Câmara , em 36 parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; b) alertar o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.901/2024-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcio de Souza Sa (XXX.938.583-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Timon - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ludmila Rufino Borges Santos (OAB-MA 17.241), Adriana Santos Matos (OAB-MA 18.101) e outros, representando Marcio de Souza Sa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.